Tribunal: TJMT
Processo: 0019391-25.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019391-25.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUDAS TADEU DE MORAES - CPF: 570.823.161-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019391-25.2018.8.11.0002

APELANTE: JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pela confissão judicial do réu.

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019391-25.2018.8.11.0002

APELANTE: JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jhonathan William Dueti Dourado, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, ou
o reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019391-25.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que na data de hoje, por volta das 08h30min, estava em sua loja Casa Comercial Shop Car Automóveis, localizada na Avenida Dom Orlando Chaves, n° 395, Bairro Manga, em Várzea Grande-MT. Que certo momento se aproximou do declarante dois indivíduos, os quais chegaram no local a pé.
Que de imediato estes indivíduos anunciaram que era um assalto. Que ambos estavam armados com revólver, aparentemente .38. Que os suspeitos exigiram correntes de ouro, celulares e carteiras do declarante e de seu funcionário. Que seguidamente, após roubaram 03 (três correntes), 01 (um) relógio, 02 (dois) celulares, os suspeitos evadiram do local
. Que em frente à sua empresa estava um veículo VW Voyage, de cor preta, placa: ARG-4810, onde havia outro indivíduo dando cobertura aos dois indivíduos que praticaram o roubo na empresa do declarante. Que os dois indivíduos que estavam armado e roubaram o declarante adentraram dentro veículo com o terceiro suspeito e evadiram do local, tomando rumo ignorado. Que o declarante utilizou-se de um veículo próprio e saiu em perseguição a estes suspeitos, inicialmente pela avenida Miguel Sutil, posteriormente pela Avenida Barão de Melgaço. Que enquanto estava na Avenida Barão de Melgaço, os suspeitos atiraram contra o veículo do declarante por diversas vezes. Que o filho do declarante, a pessoa de Danilo Pereira de Moraes, estava no interior do veículo com o declarante e acionou a polícia no momento da perseguição. Que no momento dos tiros, Danilo estava falando com a polícia ao telefone através do número 190. Que posteriormente os suspeitos adentram ao Bairro Cidade Alta, vindo a chegar na Avenida Ipiranga, ocasião em que novamente dispararam contra o veículo do declarante. Que o declarante pedia por socorro por diversas vezes no caminho e certo momento, afirma que passou um motoqueiro, o qual não sabe descrever sua função, porém afirma que este percebeu seu pedido de socorro e entendeu que se tratava de um assalto e este motoqueiro revidou contra os suspeitos, vindo a efetuar um disparo de arma de fogo contra o veículo dos suspeitos. Que os suspeitos apavoraram com o disparo efetuado na direção do veículo deles e não conseguiram manobrar o veículo na Avenida Ipiranga, com a Rua Oito de Abril. Que neste momento, o veículo dos suspeitos caiu dentro do córrego Oito de Abril, ocasião em que dois suspeitos evadiram do interior do veículo. Que o declarante foi em direção ao suspeito que permaneceu nas proximidades do córrego e realizou a abordagem deste suspeito, até a chegada da polícia no local. Que de imediato várias GUPM chegaram ao local e prenderam o suspeito, conduzindo-o para esta Unidade Policial para as demais providências que o caso requer.
Que nesta Delegacia o declarante reconhece o suspeito Jhonatha Wiliam Dueti

Dourado com o autor do roubo em sua empresa na data de hoje
. [...]”
(Judas Tadeu de Morais – id. 30407979).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede inquisitorial. Confira-se:

“[...]
Que o réu entrou, sim, em seu estabelecimento comercial, acompanhado dos outros dois comparsas não identificados. Que foi bem manhã, logo após abrir a loja. Que eles levaram correntes, carteiras e celulares
. Que foram dois que abordaram e depois fugiram em um carro preto, onde havia outro dando suporte. Que persegui o veículo junto com meu filho, já ligando para a polícia. Que durante a perseguição eles atiravam contra a gente. Que na perseguição os réus caíram com o carro dentro do córrego. Que conseguiram pegar apenas o réu, os outros dois fugiram do local. [...]
Que o acusado foi justamente o assaltante que o abordou, por isso não tem dúvida alguma quanto ao reconhecimento dele
. [...]”
(Judas Tadeu de Morais – áudio id. 30407979).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena, decorrente da participação de menor importância (CP, art. 29, §1o).

O conjunto probatório revela que o réu participou ativamente da ação delitiva, e efetivamente contribuiu para o resultado do crime, uma vez que, segundo a vítima, ele foi justamente a pessoa que o abordou e o rendeu com a arma de fogo, durante a empreitada criminosa.

Depois, mesmo que apenas tivesse conduzido o veículo, dando suporte aos seus comparsas – como alega o recorrente –, ainda assim teria participação direta e ativa no cometimento do tipo penal, uma vez que,
“existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Neste viés, não há falar em participação de menor importância, pois, a
contrario sensu
, nos dizeres de Rogério Greco,
“coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que
“Não há falar-se em participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do CP)
se o agente concorre efetivamente para a consumação do delito, em especial, quando comprovado que o recorrente foi um dos executores da conduta delitiva, tendo fundamental papel no cometimento da infração
[...]. (TJMT, Apelação Criminal n° 87317/2011) [...]”
(TJMT, Ap. 269/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020